Tribunal: STF
Processo: HC 87580
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: SÚMULA 691-STF.
APLICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE.
I. - Não
compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido
a tribunal superior, indefere a liminar, nos exatos termos da Súmula
 691-STF.
II. - Impossibilidade da atuação jurisdicional do STF
quando os argumentos expostos não foram enfrentados pela Corte de
origem, sob pena de supressão de instância.
III. - Negado
seguimento ao habeas corpus. Agravo regimental improvido.